Tribunal: TJES
Processo: 5000859-82.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000859-82.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MARIA DA PENHA GUILHERME SALVADOR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CRÉDITO ROTATIVO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. MANUTENÇÃO. TAXA CONTRATADA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. CIRCUNSTÂNCIA QUE, ISOLADAMENTE, NÃO CONFIGURA ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE VANTAGEM MANIFESTAMENTE EXAGERADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Cobrança de débitos de cartão de crédito, julgou improcedente o pedido reconvencional de revisão da taxa de juros remuneratórios, por entender não configurada a abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a estipulação de juros remuneratórios em contrato de cartão de crédito (modalidade rotativo) em patamar superior à taxa média de mercado, por si só, caracteriza abusividade apta a ensejar a revisão judicial do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é medida excepcional, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (Temas Repetitivos 24, 25, 26 e 27).

4. As instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura (Súmula 596/STF), e a simples pactuação de juros acima de 12% ao ano não indica, por si só, abusividade (Súmula 382/STJ).

5. Para que se configure a abusividade, é necessária a demonstração cabal de que a taxa cobrada representa uma vantagem manifestamente exagerada para a instituição financeira, que onere excessivamente o consumidor (art. 51, § 1º, do CDC), o que deve ser verificado no caso concreto.

6. No caso dos autos, embora a taxa de juros do crédito rotativo (17,09% a.m.) seja superior à taxa média de mercado para operações da mesma espécie à época (13,84% a.m.), tal diferença não se mostra desarrazoada a ponto de justificar a intervenção judicial, considerando a natureza de maior risco da modalidade de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A estipulação de juros remuneratórios em contrato de cartão de crédito na modalidade rotativo, em patamar superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não implica, por si só, o reconhecimento de sua abusividade, sendo necessária a comprovação, no caso concreto, de que a taxa pactuada é manifestamente desproporcional e gera onerosidade excessiva ao consumidor, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.061.530/RS).

Dispositivos relevantes citados:
Súmula 596/STF; Súmula 382/STJ; Art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Peço vista
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000859-82.2022.8.08.0026

APELANTE:
MARIA DA PENHA GUILHERME SALVADOR

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S/A SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
MARIA DA PENHA GUILHERME SALVADOR
contra a r. sentença de ID n.º 17057714, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim que, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
, julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento da dívida oriunda de contrato de cartão de crédito e, simultaneamente, julgou improcedente a reconvenção apresentada pela demandada, na qual se pleiteava a revisão das taxas de juros remuneratórios por suposta abusividade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Cuida-se, na origem, de “Ação de Cobrança” ajuizada pela instituição financeira apelada em razão do inadimplemento de débitos relativos a um contrato de cartão de crédito.

A apelante, devidamente citada, apresentou contestação com reconvenção (ID n.º 17057705), admitindo a existência da relação jurídica, mas defendendo a abusividade dos juros remuneratórios aplicados, especialmente no que tange ao crédito rotativo.

A sentença do juízo de primeiro grau, contudo, concluiu pela improcedência do pleito revisional, por entender que a consumidora não demonstrou a alegada abusividade, e, por conseguinte, julgou procedente a ação de cobrança.

Irresignada, a requerida interpôs apelação. Em suas razões recursais (ID n.º 17057715), a apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
a relação jurídica em análise é de consumo, o que autorizaria a revisão das cláusulas contratuais e a inversão do ônus da prova, medida que foi indeferida pelo juízo de primeiro grau, causando-lhe prejuízo;
(ii)
a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira, no patamar de
17,09% ao mês
e
564,11% ao ano
, conforme fatura de ID 14705948, é manifestamente abusiva, pois extrapola em muito a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para a mesma modalidade de crédito e período;
(iii)
a jurisprudência, especialmente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.061.530/RS, autoriza a revisão judicial quando a taxa contratada supera em uma vez e meia a taxa média de mercado, o que alega ser o caso dos autos; e
(iv)
o
error in judicando
da sentença reside na não constatação da flagrante ilegalidade dos juros aplicados, que desequilibram a relação contratual e geram onerosidade excessiva à consumidora.

Superados esses esclarecimentos introdutórios, a controvérsia devolvida a este Tribunal se restringe a verificar se, à luz das provas produzidas e do entendimento jurisprudencial consolidado, as taxas de juros remuneratórios aplicadas ao contrato de cartão de crédito da apelante são abusivas e comportam a intervenção do Poder Judiciário para sua limitação.

A esse respeito, é imperioso destacar que a matéria relativa à cobrança de juros remuneratórios em contratos bancários encontra-se amplamente pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores. O
Supremo Tribunal Federal
, por meio do enunciado da
Súmula 596
, consolidou o entendimento de que
“as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”
. Dessa forma, resta claro que as instituições financeiras não estão adstritas à limitação de juros prevista na chamada Lei de Usura. Na mesma esteira, o
Superior Tribunal de Justiça
editou a
Súmula 382
, que estabelece que
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade”
.

Aprofundando a questão, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp nº 1.061.530/RS
, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Temas 24, 25, 26 e 27), firmou orientação no sentido de que a revisão das taxas de juros remuneratórios é medida excepcional, admitida apenas em situações concretas nas quais, caracterizada a relação de consumo, fique cabalmente demonstrada a abusividade. Tal abusividade foi definida como a vantagem manifestamente exagerada que onera excessivamente o consumidor, nos termos do
art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor
, e que deve ser analisada caso a caso, considerando as peculiaridades da operação de crédito. Ficou estabelecido, ainda, que a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, constitui um importante parâmetro para essa análise, mas não um teto inflexível.

No caso em apreço, a análise do conjunto probatório, em cotejo com as premissas jurídicas estabelecidas, conduz à mesma conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau. Os elementos de prova produzidos não são suficientes para demonstrar a alegada vantagem manifestamente exagerada por parte da instituição financeira.

A relação jurídica em exame envolve o uso de crédito rotativo de cartão de crédito, uma modalidade de financiamento cujas taxas de juros são notoriamente mais elevadas, em razão do maior risco de inadimplência inerente à operação e da própria natureza do serviço, que disponibiliza um limite de crédito pré-aprovado de forma contínua
. A abusividade de tais taxas, portanto, não pode ser presumida e exige uma demonstração robusta de que os percentuais cobrados se afastam de forma desarrazoada e injustificada da média praticada para operações da mesma espécie.

Conforme se extrai dos autos, as faturas indicam a cobrança de juros rotativos à taxa de
17,09% ao mês
e
564,11% ao ano
. De acordo com as informações obtidas no sítio eletrônico do BACEN, a taxa média de juros para a modalidade de crédito rotativo de cartão de crédito, à época da contratação, era de
13,84% ao mês
e
347,13% ao ano
.

Embora a taxa contratada seja, de fato, superior à média de mercado, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar a abusividade que autoriza a revisão judicial do contrato. A jurisprudência consolidada exige que essa discrepância seja substancial, de modo a colocar o consumidor em uma desvantagem exagerada, o que não se vislumbra no presente caso de forma inequívoca. A diferença entre a taxa praticada e a média de mercado, embora existente, pode ser justificada pelas particularidades da operação, como o perfil de risco da contratante, que se tornou inadimplente desde 2018, e as condições específicas ofertadas pela instituição financeira no mercado.

Por essas razões, a r. sentença do juízo de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido revisional por ausência de comprovação da abusividade e, consequentemente, procedente a cobrança dos valores inadimplidos, não merece reparos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO DIVERGENTE

(PARCIAL)

Peço vênia ao Eminente Relator, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, para divergir parcialmente de seu judicioso voto.

Acompanho integralmente o voto condutor no que tange à análise do mérito recursal, que manteve a r. sentença ao negar provimento ao apelo da autora, confirmando a improcedência do pedido revisional e a procedência da ação de cobrança ante a ausência de prova de abusividade nas taxas de juros remuneratórios.

Minha divergência restringe-se, tão somente, à ausência de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, medida que se impõe nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a aplicação do referido dispositivo legal exige a presença simultânea de três requisitos:
(i)
o recurso deve ter sido interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/2015;
(ii)
o recurso deve ser integralmente não conhecido ou desprovido; e
(iii)
deve haver prévia condenação em honorários advocatícios na origem.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC DE 2015. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, é possível a majoração dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
2. A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Isso porque, em relação aos honorários de sucumbência, o caput do art. 85 do CPC de 2015 dispõe que "[a] sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

4. A relação jurídica se estabelece entre a parte litigante e o causídico do ex adverso, diferentemente do que ocorre nos honorários advocatícios convencionais - ou contratuais -, em que a relação jurídica se estabelece entre a parte e o patrono que constitui.

5. Acaso se adote o entendimento de que, havendo sucumbência recíproca, cada parte se responsabiliza pela remuneração do seu respectivo patrono também no que tange aos honorários de sucumbência, o deferimento de gratuidade de justiça ensejaria conflito de interesses entre o advogado e a parte beneficiária por ele representada, criando situação paradoxal de um causídico defender um benefício ao seu cliente que, de forma reflexa, o prejudicaria.

6. Ademais, nas hipóteses tais como a presente, em que a sucumbência recíproca não é igualitária, a prevalência do entendimento de que cada uma das partes arcará com os honorários sucumbenciais do próprio causídico que constituiu poderia dar ensejo à situação de o advogado da parte que sucumbiu mais no processo receber uma parcela maior dos honorários de sucumbência, ou de a parte litigante que menos sucumbiu na demanda pagar uma parcela maior dos honorários de sucumbência.
7. Em que pese não existir óbice à majoração de honorários em sede recursal quando está caracterizada a sucumbência recíproca, a jurisprudência desta Corte Superior preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso.
8. Na espécie, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo da parte ora agravante, empreendeu nova distribuição da sucumbência entre os litigantes. Essa circunstância impede a majoração dos honorários sucumbenciais, com base no parágrafo 11 do art. 85 do CPC.

9. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.495.369/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, v.u., j. 01.09.2020)

No caso dos autos, todos os requisitos estão preenchidos. A apelante foi integralmente vencida nesta instância, uma vez que seu recurso foi desprovido. Ademais, houve condenação em honorários na origem (10% sobre o valor da condenação), e a própria recorrente pleiteou expressamente a majoração da verba recursal, devolvendo a matéria ao Tribunal.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, renovando o pedido de vênia à Eminente Relatora, divirjo parcialmente para, além de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
MAJORAR
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante aos patronos dos apelados para o patamar de
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, ante à concessão de gratuidade em favor da recorrente, conforme art. 98, §3º, do CPC.

No mais, acompanho o voto condutor.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.